Tribunal: TJES
Processo: 5034506-70.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-08-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5034506-70.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: MARIA DAS GRACAS GOMES LARANJA
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS N° 5034506-70.2024.8.08.0035

RECORRENTE: BANCO BMG S/A;

RECORRIDO: MARIA DAS GRACAS GOMES LARANJA;

V O T O

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATOS BANCÁRIOS. CARTÃO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA CONTRATAÇÃO. AVERBAÇÃO EM MARGEM CONSIGNÁVEL, SEM EFETIVAÇÃO DE DESCONTOS. CONTRATO ASSINADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NÃO CARACTERIZADA. APLICAÇÃO DO CDC AO CASO CONCRETO. DESVINCULAÇÃO DE MARGEM MANTIDA, PORÉM SEM DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE AUTORA TENHA PEDIDO NA VIA AMDNISTRATIVA O CANCELAMENTO DO CONTRATO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. SENTENÇA REFORMADA.

Relatório

Adotando o relatório produzido em sentença, em síntese a parte Autora alega que “(...) em outubro de 2024, ao consultar seu relatório de empréstimo consignado, no portal do “MEU INSS”, identificou um registro de empréstimo a título de RESERVA DE CARTÃO DE CRÉDITO (RMC). Todavia, aduz a parte autora que sequer tem conhecimento da existência dessa reserva de margem consignável – RMC, supostamente contratada em 22/06/2018, contrato número 14069038 - ativo até a presente data. A “reserva da margem” está comprometendo o limite de crédito da autora, bem como impedindo e bloqueando sua margem consignável.”

A sentença homologada pelo Juízo singular dispôs que:

Pelo exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação para:

a) DETERMINAR que o requerido, no prazo de 05 dias, libere a margem consignável da autora, sob pena de multa diária;

b) CONDENAR o réu, ao pagamento da quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a parte autora, a título de danos morais, com correção monetária e juros a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ), com a vigência da Lei nº 14.905/2024, a correção monetária dar-se-á pela aplicação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), consoante art. 389, parágrafo primeiro, do Código Civil. Já quanto aos juros de mora, estes se darão pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), deduzido o IPCA, conforme art. 406, § 1º, do Código Civil (caso o valor obtido seja negativo, os juros serão considerados como “zero”, conforme art. 406, § 3º, do Código Civil).

Irresignado, BANCO BMG interpôs Recurso Inominado pedindo pela reforma da sentença.

PROJETO DE VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o apenas em seu efetivo devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43, da Lei 9.099/95.

A parte Recorrente pede pela reforma da sentença fundamentando principalmente que a contratação questionada teria sido feita regularmente, não havendo que se falar em nulidade, tampouco na existência de danos morais pois não teriam havido descontos.

No caso em análise, restou clara a existência de relação de consumo, posto que o recorrente figura como fornecedor, nos termos do art. 3º do CDC (Código de Defesa do Consumidor), bem como o recorrido figura como consumidor, nos termos do art. 2º do CDC. Assim, com fulcro no art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, e restando demonstrada a verossimilhança das alegações da parte autora, deve haver a inversão do ônus da prova, de modo que cabe à parte ré, ora recorrente, demonstrar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor (art. 373, II, do CPC).

No entanto, conforme pode-se extrair dos autos, não havendo prova mínima dos fatos que constituem o direito do recorrido (art. 373, I, do CPC), a parte recorrente obteve sucesso em demonstrar os fatos que impliquem na improcedência dos pedidos autorais, ao menos em relação aos danos morais.

Isto porque o principal o cerne da questão diz respeito à comprovação da contratação original, ônus que competia à Recorrente, também em relação à ciência do consumidor em relação ao tipo de contratação que fora realizada. Aqui vale destacar que o objeto da demanda não diz respeito a descontos, mas ao bloqueio da margem consignável da Autora.

A fim de comprovar que o bloqueio da margem foi autorizado pela Autora, o Recorrente juntou o contrato no Id14466083.
O referido instrumento está fisicamente assinado, e ainda que em réplica a parte autora tenha questionado sua autenticidade, entendo que aos olhos leigos a assinatura se assemelha o suficiente com a original, portanto, entendo como suficiente, já que a parte autora optou em ajuizar a presente ação em juízo onde não é possível realizar perícia para averiguar a autenticidade da assinatura, bem como por não ter a autora pedido a extinção por necessidade de perícia grafotécnica.

No referido instrumento contratual constam as informações de que a margem seria bloqueada, o valor e demais detalhes, de modo que são suficientes a comprovar a ciência da Autora quanto à reserva de margem.

Aqui é importante ressaltar que em demandas onde a parte questiona descontos feitos em virtude de cartão consignado, em razão de vício na contratação, este Juízo exige a comprovação de efetiva utilização do cartão para compras.

No entanto, o presente caso é de negativa de contratação, de modo que entendo se tratar de situação diversa, na qual o contrato assinado com a previsão de reserva de margem é o suficiente, registra-se que inexistiu desconto.

Um dos pedidos da inicial diz respeito a retirada da averbação da margem, e embora não se tenha prova de que foi entabulado pedido administrativo, entendo razoável sua procedência tendo em consideração que o contrato foi firmado em 21/06/2018 e jamais levado a efeito no que diz respeito ao cartão consignado em si.

Vê-se que o Juízo de Origem entendeu que a margem só poderia estar restrita se houvesse débito, conclusão da qual, respeitosamente, discordamos. Isto porque o contrato (ítem 6.2) prevê a reserva de margem, que não depende da existência de débitos para que fique averbada.
A reserva é feita para o caso de inadimplência do usuário, e independe de compra efetiva.

Sendo assim, quanto aos danos morais, entendo que a sentença de origem merece reforma pois comprovada a contratação e autorização de reserva da margem, entendo que não está caracterizada a falha da prestação dos serviços. Destaque-se novamente que não houve prova pela Autora de que tenha tido algum pedido administrativo negado neste sentido.

Por esses fundamentos, entendo que a sentença deve ser reformada para julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, reformando a sentença para JULGAR IMPROCEDENTE o pedido de indenização por danos morais. Sem custas e honorários ante o parcial provimento do recurso.

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)